Tribunal: TJDFT
Processo: 0734201-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 37 DO STF. LEI DISTRITAL No 7.481/2024. SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno referente ao período de janeiro de 2020 a fevereiro de 2024, eis que a partir de março de 2024 houve a reestruturação da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal com a instituição do pagamento por meio de subsídio.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, informou que é servidor público distrital, vinculado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAPE/DF e trabalha em regime de plantão de 24x72h, recebendo adicional noturno. Noticiou que, por meio de questionamento administrativo, foi informado pela gestão de recursos humanos do órgão que o adicional de periculosidade não deve ser incluído na base de cálculo do adicional noturno, nos termos do art. 66 da Lei Complementar no 840/2011.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo por determinação legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 66634356).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à possiblidade de inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno à luz da legislação distrital e dos princípios que regem a Administração Pública.
5. Em suas razões recursais, o DF afirmou que a incidência do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno viola o princípio da legalidade administrativa, posto que não há previsão legal expressa na legislação distrital que autorize a inclusão pleiteada. Discorreu acerca do impacto orçamentário gerado pela condenação, situação que fere os princípios da economicidade e eficiência. Sustentou que tanto o adicional de periculosidade quanto o adicional noturno são vantagens transitórias e não se incorporam ao vencimento do servidor público, não podendo o primeiro ser incluído na base de cálculo do adicional noturno. Requereu a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja limitada ao período imediatamente anterior à vigência da Lei Distrital no 7.481/2024, observando-se o prazo prescricional quinquenal.
6. Incontroverso nos autos que o requerente exerce cumulativamente atividades perigosas e noturnas, recebendo os respectivos adicionais desde o mês 01/2020, conforme fichas financeiras acostadas aos autos.
7. O princípio da legalidade administrativa impõe que a Administração Pública somente pode atuar nos limites expressamente estabelecidos em lei. No caso, a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que rege o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, não prevê a inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno. A ausência de previsão legal impede o acolhimento da pretensão autoral.
8. A jurisprudência trabalhista citada na sentença recorrida não é vinculante para os servidores públicos distritais, especialmente diante da adoção do regime estatutário e da vedação expressa ao acréscimo de parcelas remuneratórias ao subsídio. A interpretação extensiva das normas trabalhistas ao caso em exame implicaria afronta ao princípio da legalidade administrativa.
9. Ademais, no caso em apreço, é aplicável a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Dessa forma, eventual inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno, nos termos do que é efetuado em favor dos trabalhadores celetistas e sem previsão legal expressa, configuraria indevida intervenção do Judiciário na política remuneratória dos servidores públicos, violando o princípio da separação dos poderes.
10. A recente reestruturação da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, promovida pela Lei Distrital no 7.481/2024, reforça a vontade legislativa no sentido de afastar a inclusão de parcelas adicionais na remuneração dos servidores da categoria. A norma estabeleceu o modelo de subsídio como forma de pagamento, vedando expressamente qualquer acréscimo remuneratório (art. 2o, III e IV). Dessa forma, resta evidenciado que, até o advento da norma atual, inexistia previsão legal para a incidência de um adicional sobre outro o que, por si só, já impede o deferimento do pedido formulado na inicial. Após a reestruturação da carreira, o legislador deliberadamente afastou qualquer possibilidade de incidência do adicional de periculosidade sobre o adicional noturno, tornando absolutamente inviável a pretensão do autor para fins de revisão dos valores recebidos anteriormente por meio de decisão judicial.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.